Tribunal: TJDFT
Processo: 0702138-87.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE OFÍCIO PARA A RESERVA REMUNERADA. LEGALIDADE DO ATO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e art. 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto contra decisão proferida nos autos do processo no 0758136-26.2023.8.07.0016, em tramitação no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada.
3. O agravante é policial militar do Distrito Federal, com 33 anos de efetiva atividade e, atualmente, na graduação de 1o sargento. Aduz que foi instaurado processo administrativo no SEI 0005400086550/2023-13, objetivando a sua transferência para a reserva remunerada ex officio, em razão da idade limite de permanência no serviço ativo. No entanto, invoca alterações legislativas não observadas pelo agravado, pugnando pela concessão de medidas acautelatórias para que seja determinada a suspensão do processo administrativo indicado.
4. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.
5. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, são necessários elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer o convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante.
6. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
7. No caso, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada pleiteada nos autos de origem. Com efeito, a administração pública iniciou processo administrativo para a passagem de ofício do agravante para a reserva remunerada, inexistindo vício a ser reconhecido.
8. Ademais, o pedido do agravante está baseado na Lei Federal n. 13.954/19, aplicável às Forças Armadas e não à PMDF. Como ressaltado pelo agravante, até o presente momento não foi editada lei que permita a ampliação da idade-limite para passagem para a inatividade no âmbito do Distrito Federal, especificamente aos Policiais Militares do DF.
9. Em sede de cognição sumária, é descabida mera aplicação da lei federal, por analogia, sob pena de violação ao devido processo legal, porquanto deve ser garantida a dilação probatória e o contraditório das partes. Precedente: (Acórdão 1600318, 07086752220228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no DJE: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
10. Ademais, o ato regulamentar foi editado por autoridade competente e, em análise preliminar, não padece de vício de ilegalidade e/ou de desvio de finalidade.
11. Por conseguinte, mantenho a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Sem custas e sem honorários advocatícios.